Tribunal: STF
Processo: ARE 1335438
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ARTS. 5º, XLVII, “B”, E 14, § 3º, II, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SANÇÃO APLICADA. ALEGADA FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO AUTORIZA O MANEJO DO APELO EXTREMO. DOAÇÃO DE COMBUSTÍVEL APREENDIDO EM OPERAÇÃO POLICIAL. CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. SÚMULA Nº 279/STF. POLICIAL MILITAR. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 142, § 3º, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFRONTA NÃO VERIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XLVII, “b”, 14, § 3º, II, 93, IX, e 142, § 3º, VI, da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMBUSTÍVEIS APREENDIDOS EM OPERAÇÃO DA RECEITA FEDERAL. DESTINAÇÃO À BRIGADA MILITAR. DOAÇÃO IRREGULAR, EM FAVOR DE UM PARTICULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE EVIDENCIAR O CONLUIO, O DOLO E O PREJUÍZO AO ERÁRIO. VERSÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE EMBASAMENTO NOS DOCUMENTOS COLACIONADOS E NAS TESTEMUNHAS OUVIDAS. SANÇÕES APLICADAS NA ORIGEM QUE COMPORTAM MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. SENTENÇA ADEQUADA ÀS PROVAS PRODUZIDAS E À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. UNÂNIME.”



    A matéria constitucional versada nos arts. 5º, XLVII, “b”, e 14, § 3º, II, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas n. 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Noutro giro, a Corte de origem afastou as preliminares arguidas pela parte ora recorrente nos seguintes termos:



    “As preliminares de ilicitude da prova e de incompetência da Justiça Estadual já foram rechaçadas nas decisões das fls. 598/599 e 648/649, tendo o réu Leonel interposto agravo de instrumento, o qual restou improvido por esta Corte (fls. 916/917), de modo que tais matérias se encontram acobertadas pela preclusão. 



    De igual sorte, deve ser rechaçada a alegação de nulidade da sentença por extra petita, já que o enquadramento legal dos fatos descritos na inicial, bem como a imposição das sanções previstas na legislação de regência, não importa em análise diversa do postulado pela parte autora, descabendo falar em qualquer irregularidade. 



    Rejeito, pois, as prefaciais” (e-doc. 10, fls. 101-2). 



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Não há falar em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da caracterização de ato doloso de improbidade administrativa, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1195004 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08.8.2019 PUBLIC 09.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1351279 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16.12.2021 PUBLIC 17.12.2021).



    “AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERPOSTO POR LUIZ FELIPE ROUX LIMA E OUTRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE MARCOS ANDRÉ LIMA NOGUEIRA. ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.429/1992. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando a parte agravante não impugna especificadamente o único fundamento do ato de inadmissão do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. O afastamento da conclusão sobre a configuração de conduta ilícita com base na Lei n. 8.429/1992 e a avaliação de eventual aspecto dissonante em relação à proporcionalidade e à razoabilidade na sanção cominada demandam o reexame de fatos e provas e a prévia análise de legislação infraconstitucional. 3. Incide, no recurso extraordinário do segundo recorrente, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 4. Agravo de Luiz Felipe Roux Lima e outro não conhecido e agravo de Marcos André Lima Nogueira desprovido” (ARE 1330130, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 27.9.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 19.11.2021 PUBLIC 22.11.2021).



    Inexistente, por seu turno, violação do art. 142, § 3º, VI, da Lei Maior, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a competência para o julgamento do feito alcança a decretação da perda do cargo público como efeito da condenação. Colho precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, sendo competente a Justiça comum para o julgamento do feito, será competente também para decretar a perda do cargo público como efeito da condenação. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 447.859, Rel. Min. Marco Aurélio, fixou entendimento no sentido de que não é necessário processo específico para a perda da graduação de praça da Polícia Militar, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1329738 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 06.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14.12.2021 PUBLIC 15.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. PERDA DO CARGO MILITAR COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Justiça Comum é competente para declarar a perda do cargo de militar como efeito da condenação pela prática de crime comum. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1122625 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07.6.2019 PUBLIC 10.6.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora